Tribunal: TJMT
Processo: 1020542-07.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020542-07.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CLAUDETE APARECIDA DA SILVA - CPF: 299.617.691-04 (RECORRENTE), MANOEL COSTA PARRIAO - CPF: 537.427.021-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURAS EMITIDAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – CORTE NO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - NECESSIDADE DE REFATURAMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO -

INSURGÊNCIA DA RECLAMADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A requerida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade dos débitos referentes aos meses discutidos nos autos, razão pela qual a ação foi julgada procedente para declarar
a inexigibilidade das faturas, determinar o refaturamento das cobranças e condenar a reclamada a indenizar os danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

2. A elevação do consumo, sem fator que a justifique, e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes nas faturas e o reconhecimento de indenização por dano moral, mormente quando a promovente comprova que a empresa promoveu o corte no fornecimento de energia elétrica, bem como que foi necessário o deferimento de liminar para restabelecimento dos serviços em virtude de cobrança indevida (Id. 100696482).

3. A determinação para o restabelecimento dos serviços foi atendida pela reclamada em 27/05/2021, de modo que a autora permaneceu por 10 (dez) dias sem o fornecimento de energia elétrica.

4. A recorrida faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a manutenção dessa verba no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade,

5. Sentença mantida.

6. Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de procedência da pretensão inicial, que declarou inexigíveis as faturas discutidas na ação (01/2020, 11/2020, 12/2020, 01/2021 e 02/2021), determinou o refaturamento a média dos 12 (doze) meses anteriores ao aumento injustificado e condenou a reclamada a indenizar a autora pelos danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), ao fundamento de que houve falha na prestação dos serviços ao efetuar cobrança indevida e ao realizar o corte no fornecimento do serviço.

A recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de produção de prova pericial. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ao argumento de que a variação das faturas está dentro da média de consumo. Ademais, que o seu aparelho está funcionando dentro dos limites exigidos pela norma técnica.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022